Tribunal: TCU
Processo: 047.449/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2164/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, I, da Lei 8.443/1992, 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, 235 e 237, III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: não conhecer dos documentos ora sob análise como representação, uma vez que não foram atendidos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; b) recomendar à Prefeitura Municipal de Envira (AM), com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que avalie a conveniência e a oportunidade de, por ocasião de futuro procedimento licitatório em que for utilizar a modalidade pregão, adotar a forma eletrônica, não a presencial, em observância aos princípios da competitividade, eficiência e transparência; c) nos termos do art. 17, § 2o, da Resolução TCU 315/2020, dispensar o monitoramento dessa recomendação; d) dar ciência deste acórdão à Prefeitura Municipal de Envira (AM) e ao representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC Processo 047.449/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Envira (AM). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.